Tribunal: CARF
Processo: 16643.000077/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16643.000077/2009-09
RESOLUÇÃO
1201-000.793 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONTINENTAL BRASIL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Evaristo Pinto, Jose
Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues
Gomes, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto o Acórdão Recorrido para relatar os fatos até o momento de sua prolação.
“Termo de constatação fiscal
A motivação do lançamento encontra-se detalhada no termo de constatação a fls.
1741/1754, cujo teor pode ser assim resumido:
Fl. 3368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.793 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000077/2009-09
2
•
Por meio de mandado de procedimento fiscal, determinou-se que se
verificasse se o contribuinte observou a legislação do IRPJ sobre preços de transferência no que diz
respeito às importações por ele efetuadas entre 01/01/2004 a 31/12/2004.
•
A fiscalização, conforme impõe o § 4° do art. 4° da IN SRF n° 243/02,
trabalhou com o custo de importação CIF, ou seja, os valores do frete e do seguro, suportados
pelo importador, foram incluídos no cálculo.
•
O preço praticado por item, conforme disposto nas planilhas de cálculo,
deve ser apurado por meio da divisão do total (CIF + imposto de importação + estoque inicial, em
reais) do item pela quantidade (estoque inicial + importações) deste, de acordo com o disposto
nos parágrafos 2° e 3° do artigo 12 da IN 243/02.
•
Após a análise dos dados fornecidos pelo contribuinte, a fiscalização
selecionou, de acordo com o método do Preço de Revenda menos Lucro (PRL-20 e PRL-60), oitenta
e três itens passíveis de ajuste para fins de preços de transferência.
•
Como o contribuinte apresentou farta documentação para comprovação do
método PIC (Preços Independentes Comparados), mediante compras nacionais, para diversos
itens, o tratamento dispensado pela fiscalização, no intuito de garantir, nos termos da lei, a
aplicação do método mais favorável ao interessado, consistiu em analisar os documentos
apresentados para cada item e verificar se o respectivo código havia sido selecionado pelos
métodos PRL.
•
O contribuinte apresentou notas fiscais de compras domésticas para os
seguintes itens, cuja relação consta a fls. 522 a 529: 901111000024, 901111000024M,
901111000024P,
901111000024X,
A2C53058164,
1107040201,
2926500812,
40030949,
89333008, 9823, 9841. Para esses itens foi aceito o método apresentado pelo contribuinte, sem
necessidade de ajustes.
•
Na relação enviada também constam os itens 110008381035 e
X10732002001, cada qual com a apresentação de uma única nota fiscal de entrada. Além de a
documentação, por si própria, ser insuficiente para a comprovação do método PIC, tendo em vista
a ausência de memórias de cálculo e informações relevantes, como preço em moeda estrangeira,
demonstrativo dos valores adicionais e composição dos preços, exigidos pela legislação, entre
outras informações, pode-se claramente perceber que as empresas no exterior são partes
relacionadas ao contribuinte: Siemens VDO France SAS (fls. 541) e Siemens VDO Trading GMBH
(fls. 564).
•
A fim de corroborar, de modo inequívoco, tal assertiva, vale ressaltar que o
próprio contribuinte informou, na planilha “Vinculadas”, certificada digitalmente em meio óptico e
impressa como anexo ao presente processo, que as duas empresas figuram no rol de suas
vinculadas no exterior (fls. 2400/2405).
Fl. 3369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.793 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000077/2009-09
3
•
Com base nas premissas acima, os itens objeto de ajuste, a título de preços
de transferência, apurados pelo método PRL são os constantes da tabela a fls. 1749/1750.
•
Para o período analisado, foi constatada a necessidade de ajustes no
valor de R$ 1.365.261,09.
•
Todavia, o contribuinte realizou ajustes espontâneos, conforme informações
constantes da DIPJ ano-calendário 2004, no valor total de R$ 876.778,16 (fls. 1404).
•
Dos itens selecionados pela fiscalização, constantes da tabela a fls.
1749/1750, percebe-se que o contribuinte, de acordo com relação sintética por ele apresentada
(fls. 445 a 470), realizou ajustes espontâneos para dois deles, em valor inferior ao apurado no
procedimento fiscal, de modo que o valor já pago deverá ser descontado do ajuste total, conforme
tabela a fls. 1751.
•
O valor de R$ 91.246,18 deve ser deduzido do ajuste total apurado, de modo
que o valor passível de ajuste será de R$ 1.274.014,91.
•
Durante os trabalhos de finalização e readequação dos lucros e prejuízos
acumulados, constatou-se, a partir da base de dados da RFB, Sistema Sapli, que o contribuinte
efetuou, nos anos-calendário de 2006 e 2007, compensações indevidas, a maior, em relação a
prejuízos acumulados e base de cálculo negativa da CSLL, razão pela qual foram lavrados autos de
infração específicos para tais ocorrências.
•
De acordo com a documentação enviada eletronicamente pelo contribuinte
em 09 de dezembro, este alegou ter feito o retorno de bases anteriormente compensadas.
•
O contribuinte apresentou cópias de dois autos de infração, lavrados em
2003 e 2005, que tiveram como fundamentação a glosa de prejuízos compensados
indevidamente, pela não observância do limite de 30%. Na mesma esteira, apresentou cópias
simples de pedidos de parcelamento efetuados em 2006, relativos a vários tributos, inclusive IRPJ
e CSLL, com os respectivos DARFs.
•
Conquanto tenha sido possível aceitar, o que a fiscalização efetivamente fez,
o retorno das bases indevidamente compensadas e já objeto de autuação, para aproveitamento
em exercícios futuros, o problema se subsume ao valor que poderia ser utilizado para tal fim.
•
O próprio contribuinte declarou não ter efetuado qualquer retificação nas
DIPJ apresentadas em 2006 e 2007, em razão das alterações ocorridas, providência que, salvo
melhor juízo, seria essencial para a aceitação dos valores apresentados. Para corroborar tal
informação, anexaram-se, a fls. 1758/1763, as fichas 09A e 17 das DIPJs dos anos- calendários
2005, 2006 e 2007, coerentes com os sistemas da Receita Federal.
•
Além disso, o contribuinte não efetuou as devidas alterações no Lalur,
especialmente quanto ao ano-calendário de 2006, no qual constam apenas os valores da CSLL,
sem qualquer menção à existência de saldos compensáveis a titulo de IRPJ (fls. 434 a 443).
Apresentou cópias de extratos emitidos por software informatizado, que, pela falta de
Fl. 3370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.793 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000077/2009-09
4
formalidades e numeração das páginas, não substitui o Lalur original, mas apenas apresenta
possíveis prejuízos compensáveis.
•
A partir de tais premissas, a fiscalização resolveu aceitar a possibilidade de
compensação, todavia, com base nas informações contidas no sistema Sapli, que são consistentes
com as declarações de imposto de renda entregues, e constituem fonte fidedigna para o
reconhecimento jurídico dos valores compensáveis.
•
O sistema Sapli detectou compensações indevidas, sem o correspondente
saldo. Com base no valor apontado nessas inconsistências, lavraram-se autos de infração de IRPJ
(ano- calendário 2006) e de CSLL (anos-calendários 2006 e 2007), de modo a manter a integridade
e coerência da base declarada e presente nos sistemas de acompanhamento e controle da RFB
com as informações prestadas pelo contribuinte em DIPJ.
Ciência dos autos de infração
Em 11/12/2009, uma sexta-feira, a autuada foi pessoalmente cientificada dos autos
de infração (fls. 1718, 1725 e 1732).
Impugnação
Em 12/01/2010, apresentou-se a impugnação a fls. 2439/2467, cujo teor pode ser
assim resumido:
I – Dos fatos
•
Apresenta-se um resumo dos fatos.
II – Do Direito
A – Da incorreta aplicação das regras sobre preços de transferência
A.1 – Dos equívocos praticados em relação ao método PIC
•
Um dos requisitos para aplicação do método PIC é a comprovação, pelo
contribuinte, de que o preço praticado com pessoas vinculadas é similar ao apurado na compra do
mesmo produto de empresa independente.
•
Para a obtenção do preço de mercado dos itens 138240000116224,
21590004201, 3238033004001, 32400300060475, A95160, A97105, C95178, D95150 e
360081061006C, a impugnante se valeu de laudo elaborado pela Lautec Engenharia de Avaliações
e Perícias, de acordo com as normas da ABNT (fls. 1338/1396).
•
Nesse trabalho foram destacados os materiais e componentes em estoque,
devidamente discriminados, os quais, por sua vez, foram avaliados com o rigor científico exigido
para tanto.
•
Foram justamente os valores parâmetros encontrados para a avaliação de
estoque que serviram para que a impugnante realizasse os ajustes corretos na apuração do IRPJ e
da CSLL, segundo a ótica das regras dos preços de transferência.
Fl. 3371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.793 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000077/2009-09
5
•
Referidos itens são costumeiramente encontrados no mercado e negociados
entre empresas não relacionadas à impugnante, razão pela qual a utilização dos valores
encontrados no laudo pericial atende, para os nove itens em questão, ao art. 18, I, da Lei n°
9.430/96, com relação à obtenção do preço parâmetro pelo método PIC.
•
Em momento algum o laudo pericial foi analisado pela autoridade
administrativa, que sequer o mencionou em seu termo de constatação fiscal.
•
Pode-se manusear o laudo e verificar que, para cada um dos nove itens em
questão, os valores praticados pelo mercado eram muito superiores aos preços praticados pela
impugnante, situação essa que afasta qualquer hipótese de superfaturamento e implica nenhum
ajuste para fins de preço de transferência, nos termos do art. 18, caput, da Lei n° 9.430/96.
•
Cita-se decisão do 1o Conselho de Contribuintes.
•
A impugnante espera que o método PIC seja acolhido para os produtos
contemplados pelo aludido trabalho técnico, de forma que sejam afastados os respectivos valores
adicionados nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, os quais totalizam o montante de R$
424.750,74, conforme planilha anexa (fls. 2528/2531).
A.2
– Dos equívocos praticado em relação ao método PRL
A.2.1 – Da desnecessidade de ajustes decorrentes da aplicação do PRL-20 para
determinados produtos
•
Ao analisar a tabela elaborada pelo autuante, a impugnante percebe que ele
entendeu pela aplicação de ajustes complementares com relação aos itens 220000146816,
3240030030450, 3240030040455, 3240030050470, 902221279623M, 31111187690 e RCS5100,
para os quais a empresa utilizou, na determinação do preço parâmetro, o método PRL-20.
•
Por se tratar de importações para meras revendas, a obtenção do preço
parâmetro é relativamente simples, razão pela qual se requer que sejam revistos os cálculos
realizados pelo fiscal na obtenção de seus preços parâmetros.
•
O fiscal utilizou um cálculo totalmente absurdo para a determinação do
preço parâmetro, na medida em que se utilizou da “média ponderada” entre a totalidade das
revendas dos mesmos itens, levando em consideração que outras unidades dos mesmos itens
foram utilizadas como insumos no processo produtivo e, portanto, deveriam ser ajustadas pelo
método PRL-60.
•
Toma-se de exemplo o item 32400300030450. A impugnante crê que a
divergência no valor do ajuste se deu por mero equívoco do fiscal, que, no momento de aplicar a
média ponderada, não segregou os produtos destinados à revenda (PRL-20) dos que foram
destinados à produção (PRL-60).
•
A prova disso é de fácil aferição, bastando somar o valor total dos
parâmetros para os dois métodos, do item 3240030030450, e dividi-lo pela quantidade total dos
Fl. 3372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.793 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000077/2009-09
6
itens adquiridos, para se chegar ao mesmo preço parâmetro unitário lançado pelo fiscal na página
9 do termo de constatação fiscal.
•
O mesmo ocorreu para os demais itens. Em todos a obtenção do preço
parâmetro, pelo fiscal, foi contaminada pelas aquisições destinadas ao método PRL-60.
•
Em razão disso, os valores referentes ao PRL-20 devem ser excluídos dos
valores lançados como PRL-60, quais sejam, 220000146816, 3240030030450, 3240030040455,
3240030050470, 902221279623M, 31111187690 e RCS5100, o que implicará redução do ajuste no
valor total de R$ 289.214,17, conforme planilha anexa (fls. 2528/2531).
A.2.2 – Da ilegalidade da IN no 243/02 – Do cálculo do PRL-60
•
O cálculo do PRL-60 quanto aos insumos importados e empregados na
produção – quando feito nos termos da IN n° 243/02, conforme fez a fiscalização no presente caso
– padece de flagrante ilegalidade.
•
A IN extrapolou os limites da lei, um vez que esse ato infralegal estabelece
que a margem de lucro deve ser calculada sobre a parcela do preço líquido de venda do produto
acabado proporcional à participação do custo do produto importado no custo total de produção
do produto acabado, enquanto o diploma legal dispõe que a margem de lucro de sessenta por
cento deve ser apurada sobre o valor do preço líquido de venda do produto acabado diminuído do
valor agregado no Brasil.
•
A impugnante cita excertos doutrinários e trecho da exposição de motivos
da MP no 748, de 29/12/2009.
•
O autuante utilizou o art. 12 da IN no 243/02 para realização dos cálculos do
PRL-60, o que gerou a indevida diferença lançada.
•
Para comprovar tal situação, basta observar o teor das planilhas a fls.
1788/1962, nas quais está claro que a totalidade do valor agregado e do preço líquido não foi
considerada.
•
Portanto, tal como nos demais métodos, no que toca aos produtos
remanescentes, em que realmente deveriam ser aplicados o método PRL-60, é evidente o
equívoco da diferença apurada, em razão da ilegalidade da IN n° 243/02.
•
Em decorrência, não há que se falar em qualquer ajuste a título de preços de
transferência, além dos já realizados pela empresa.
B — Da correta compensação do prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL utilizados
pela impugnante
 Em momento algum é questionada a legitimidade do prejuízo fiscal utilizado
pela impugnante. Ou seja, a autuação apenas alega a ausência de retificação das
informações nas DIPJs e no Lalur, para fundamentar a glosa praticada.
Fl. 3373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.793 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000077/2009-09
7
 A impugnante sofreu dois autos de infração no ano de 2003 e mais outros dois
no ano de 2005, quais sejam: o processos ns. 10875.005132/2003-43 (fls.
2532/2581) e 10875.000137/2005-41 (fls.2582/2617), referentes ao IRPJ; o
processos ns. 10875.005133/2003-98 (fls. 2618/2667) e 10875.000138/2005-96
(fls. 2668/2704), referentes à CSLL.
 Referidas autuações tratavam sobre a glosa de compensação de prejuízo fiscal e
base negativa além da limitação de 30% nos anos-calendários de 1999 e 2000 e
tinham como fundamento o mandado de segurança n° 97.0039992-3 (7a Vara
Federal Cível de São Paulo), no qual havia sido concedida a segurança (fls.
2705/2772).
 Devido à mudança do entendimento jurisprudencial sobre o assunto sub judice,
em 19/09/2006, a impugnante entendeu por bem requerer o parcelamento dos
referidos débitos de IRPJ e CSLL, o que foi deferido e integralmente quitado
(2773/2815).
 Por conta do pagamento das quatro autuações, surgiu o direito da impugnante
de utilizar os excedentes glosados em 1999 e 2000 nos exercícios posteriores, o
que foi feito nos anos- calendários de 2006 e 2007 (fls. 2816/2824).
 Os quadros a fls. 2457/2458 ilustram aludidas situações.
 Fica clara a total legitimidade do prejuízo fiscal e base negativa utilizados pela
impugnante a partir do período de 09/2006, conforme detalhado a fls. 2458.
 Ao contrário do que foi afirmado pelo autuante, a realidade foi lançada na parte
B do Lalur (fls. 2825/2857) e nas DIPJs (fls. 2858/3249), à medida da utilização
do prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL, o que afasta a necessidade de
retificação.
 Além de ser justificável o prejuízo fiscal e a base negativa da CSLL utilizados, os
mesmos foram registrados pela impugnante, o que denota o equívoco das
glosas.
 Essas informações já constam dos autos a fls. 1758 e seguintes, o que não
justifica o erro praticado pelo autuante.
 Pouco importa se o Sapli acusa informações diferentes. O que deve prevalecer
são as informações prestadas frequentemente pela impugnante, conforme
documentação inclusa.
 Tanto isso é verdade que, em sede de processo administrativo fiscal,
prepondera o princípio da verdade material.
Fl. 3374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.793 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000077/2009-09
8
•
A desconsideração do prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL é evidente,
pois das planilhas que já constam do presente processo (Demonstrativo de Compensação de
Prejuízos Fiscal e Base Negativa da CSLL - Sapli), é possível extrair as seguintes informações:
o
IRPJ:
 no ano de 2004 a impugnante possui um saldo de prejuízo fiscal a
compensar de R$ 5.273.463,79, após a adição dos preços de transferência
determinada nessa autuação, no valor de R$ 1.274.041,91;
 no ano de 2005 a impugnante não utilizou nenhum valor a título de prejuízo
fiscal, motivo pelo qual ela manteve o saldo de R$ 5.273.463,79;
 no ano de 2006 a impugnante manteve o saldo de R$ 5.273.463,79 e
compensou o prejuízo fiscal de R$ 8.401.522,26, provenientes do
pagamento das aludidas autuações dos anos de 2003 e 2005;
 o autuante, por sua vez, recusou totalmente o prejuízo fiscal utilizado (R$
8.401.522,26) e, ao mesmo tempo, abateu o saldo não utilizado (R$
5.841.430,30) do montante total, o que gerou a glosa da diferença no valor
de R$ 3.128.038,47, retratada no auto de infração.
o
CSLL:

no ano de 2004 a impugnante possui um saldo de base negativa a
compensar de R$ 6.623.830,18 (planilha a fls. 1731), após a adição dos
preços de transferência, no valor de R$ 1.274.014,91;

no ano de 2005 a impugnante não utilizou nenhum valor a título de
base negativa, motivo pelo qual manteve o saldo de R$ 6.623.830,18;

nos anos de 2006 e 2007 a impugnante manteve o saldo de R$
6.623.830,18 e compensou as bases negativas de R$ 8.375.523,28 e R$
1.881.086,27 (R$ 10.256.609,55), respectivamente, provenientes do
pagamento das autuações dos anos de 2003 e 2005;

o autuante recusou totalmente as bases negativas
utilizadas (R$ 10.256.609,55) e, ao mesmo tempo, abateu o saldo não
utilizado (R$ 6.623.830,18) do montante total, o que gerou a glosa das
diferenças no valor total de R$ 3.632.779,37, retratada no auto de infração,
sendo R$ 1.751.693,10 do ano de 2006 e R$ 1.881.086,27 do ano de 2007.
•
Demonstrada a legitimidade dos valores utilizados e indevidamente
glosados a título de prejuízo fiscal e base negativa, é de rigor também o
reconhecimento do respectivo direito, mesmo porque os artigos 15 e 16 da
Lei n° 9.065/95 assim permitem.
Fl. 3375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.793 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000077/2009-09
9
•
A única condição para o aproveitamento do prejuízo fiscal e da base
negativa da CSLL é a manutenção dos livros e documentos exigidos pela
legislação, o que foi feito pela impugnante, conforme documentos acostados
aos autos.
•
Hiromi Higuchi, Fábio Hiroshi Higuchi e Celso Hiroyuki Higuchi
destacam a ausência de prazo decadencial para compensação do prejuízo
fiscal.
•
Esse raciocínio é totalmente aplicável ao caso da base negativa da
CSLL, mesmo porque o art. 44 da Lei n° 8.383/91 não prescreve nenhuma
limitação temporal para a sua utilização.
•
A legislação não impõe como condição para a compensação do
prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL o seu aparecimento no Sapli, mas
apenas a manutenção dos livros fiscais e documentos pertinentes.
•
Ainda que a impugnante tivesse que realizar a retificação em DIPJ, o
seu direito não poderia ser negado por ausência de prejuízo ao fisco,
conforme decisões do 1o Conselho de Contribuintes.
•
Não restam dúvidas de que as infrações relativas à glosa de prejuízo
fiscal e base negativa da CSLL são indevidas, o que denota a necessidade de
cancelamento das exigências.
III – Das provas
 Caso se entenda que a documentação acostada não é suficiente, a impugnante
pede, desde já, a realização de diligência, na qual poderá ser requerida a
apresentação e/ou verificação de documentação complementar, mesmo porque
tal trabalho não foi corretamente desempenhado pela fiscalização.
 Tal pedido está de acordo com o princípio da verdade material que vige nos
processos administrativos fiscais, consoante ensina Celso Antônio Bandeira de
Mello.
 Invoca-se decisão do 1o Conselho de Contribuintes.
 Cita-se Alberto Xavier.
 Como o órgão julgador deve buscar todos os meios de provas disponíveis e
necessários a fim de certificar a ocorrência do fato gerador, e caso se entenda
que os documentos juntados não suficientes para comprovar a nulidade e a
necessidade de cancelamento do auto de infração, espera a impugnante que seja
deferida diligência em seu estabelecimento e/ou a juntada de novos
documentos, fazendo-o em homenagem ao princípio da verdade material.
IV - Do pedido
Fl. 3376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.793 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000077/2009-09
10
 Pede-se que seja recebida e acolhida a impugnação, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, para cancelar integralmente os auto de infração de IRPJ e CSLL.
 Protesta-se, por fim, pela juntada de todos e quaisquer documentos necessários,
a fim de provar o alegado, bem como por realização de eventual diligência, caso
haja necessidade, em homenagem ao princípio da verdade material.”
O Acórdão Recorrido negou provimento ao Recurso Voluntário, em síntese, pelas
seguintes razões:
i. O pedido de posterior produção de prova documental não encontraria
amparo nas hipóteses do art. 16 §4o do Decreto no 70.235/72.
ii. O pedido de realização de perícia e diligência não teria cabimento quando a
diligência se presta a transferir ao Estado o ônus probatório do contribuinte
e, no caso em questão, não haveria qualquer questão técnica específica que
demandasse tais medidas, conforme juízo da administração realizado nos
termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72.
iii. Sobre a aplicação do método PIC para os itens 138240000116224,
21590004201,
3238033004001,
32400300060475,
A95160,
A97105,
C95178, D95150 e 360081061006C, afastado a despeito da presença de
Laudo Técnico elaborado pela LAUTEC, a DRJ entendeu que os valores
utilizados para fins de referência seriam inadequados pois foram apurados
em 2007, enquanto os ajustes em questão dizem respeito ao ano de 2004.
iv. Sobre a apuração do preço parâmetro para itens objeto de revenda pelo
método PRL-20, a autoridade julgadora de piso confirmou e chancelou a
metodologia da autoridade autuante pela qual apurou-se um preço
parâmetro único obtido pela da média ponderada de preços parâmetros
apurados pelo PRL-20 (para os itens destinados à revenda) e pelo PRL-60
(para os itens de mesma classificação quando empregados na produção). O
Acórdão Recorrido entendeu que seria esta a única forma de garantir a
consistência preconizada pela IN no 243/02, já que seria inconsistente a
apuração de preços parâmetros distintos (um pelo PRL-20 e outro pelo PRL-
60) para um mesmo item importado de partes relacionadas, única e
exclusivamente em virtude das diferentes destinações. Afirma que esse
entendimento antes implícito na IN no 243/02 teria sido posteriormente
positivado na IN no 1.312/2012.
“Mas, tendo em vista que para cada bem importado só pode ser apurado um único
preço parâmetro, faz-se necessário obter o preço parâmetro médio ponderado em função das
quantidades revendidas e das quantidades utilizadas na produção.”
Fl. 3377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.793 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000077/2009-09
11
v. Quanto à alegação de ilegalidade da interpretação conferida pela Instrução
Normativa no 243/02 ao art. 18 da Lei no 9.430/96 no que diz respeito ao
PRL-60, em suma, a autoridade julgadora defendeu a aplicação da IN no
243/02 e se viu impedida de adotar entendimento distinto (cf. art. 7o, V, da
a Portaria MF no 341, de 2011).
vi. Sobre as glosas das compensações de prejuízos fiscais e de bases negativas
da CSLL que excederam o limite de 30% nos anos-calendário de 1999 e
2000, tendo sido deduzido o excedente posteriormente nos anos-
calendários 2006 e 2007, a DRJ consignou que as informações constantes no
sistema SAPLI consideram informações prestadas pelo contribuinte e ajustes
feitos pela fiscalização, segundo os quais tais prejuízos cuja compensação foi
glosada por exceder a trava dos 30% nos anos-calendário de 1999 (R$
3.983.715,38) e de 2000 (R$ 6.272.893,10) já teriam sido integralmente
aproveitados pela Contribuinte nos períodos subsequentes.
Irresignado, o Recorrente interpões Recurso Voluntário no qual defende:
i.
Sobre a aplicação do método PIC para os itens 138240000116224,
21590004201, 3238033004001, 32400300060475, A95160, A97105,
C95178, D95150 e 360081061006C, assevera que muito embora o laudo
seja datado de 2007, levou em conta os produtos em estoque no ano-
calendário de 2003, conforme as fls. 1.337 e ss. dos autos físicos,
avaliando os preços de mercado comparáveis para o ano-calendário de
2004, até mesmo porque os produtos em questão são negociados no
mercado entre empresas do mesmo ramo da Recorrente. Assevera ainda
que diante da presença de laudo técnico, ao menos deveria ter sido
realizada diligência.
ii.
Sobre os ajustes decorrentes da aplicação do Método PRL-20, alega que
considerar para a determinação do preço parâmetro a ser usado para
bens destinados à revenda uma referência apurada com base no PRL-60,
por meio de uma média ponderada dos preços parâmetro seria
procedimento sem previsão legal ou mesmo em instrução normativa,
contaminado o preço parâmetro dos itens destinados à revenda.
iii.
Sobre a fórmula para o cálculo do PRL-60 conforme a IN no 243/02,
defende sua ilegalidade.
iv.
Sobre o prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL originalmente
glosados em 1999 e 2000 por excederem o litem de 35E, cujo saldo foi
aproveitado nos anos-calendário de 2006 e 2007, assevera que não se
questiona a existência do prejuízo fiscal, mas apenas a ausência de
retificação das declarações que foram transportadas para o sistema
Fl. 3378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.793 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000077/2009-09
12
SAPLI, razão pela qual reprisa a demonstração da existência de tais
valores compensáveis, notadamente a partir da e-fl. 3.297, e pugna pela
prevalência da verdade material.
v.
Reitera a necessidade de diligência em virtude dos indícios a seu favor.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2
– MÉRITO
Sobre a compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL,
alguns esclarecimentos prévios são necessários.
Trata-se de saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL
originalmente compensados em patamar superior ao limite legal de 30% nos anos de 1999 e 2000,
com o amparo em decisão liminar concedida em Mandado de Segurança. O Contribuinte restou
perdedor ao final do processo judicial e aderiu a parcelamento para quitar os débitos lançados
para prevenção da decadência. Glosadas as compensações primevas, o contribuinte manteve o
direito à compensação de tais valores no futuro, já que com a instituição da “trava dos 30%”,
extinguiu-se o prazo máximo para que o contribuinte compensasse prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL.
Lei 9.065/95:
“Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995,
poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de
dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação do imposto de renda, observado o limite máximo, para a compensação, de
Fl. 3379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.793 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000077/2009-09
13
trinta por cento do referido lucro líquido ajustado. Produção de efeito (Vide Lei no
12.973, de 2014)
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas que
mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do
montante do prejuízo fiscal utilizado para a compensação.”
Diante disso o contribuinte se aproveitou de tais saldos em 2006 e 2007; O Acórdão
Recorrido limitou a compensação aos valores informados no sistema SAPLI, afastando o poder
probatório da documentação apresentada pelo contribuinte e afirmando considerar essencial que
tivesse havido a retificação das DIPJs dos anos anteriores para demonstra a existência dos saldos
de prejuízos fiscais em 2006 e 2007. Asseverou também que o sistema SAPLI indicaria que os
valores glosados nos anos-calendários de 1999 e 2000 já teriam sido integralmente aproveitados
pela autuada nos períodos subsequentes.
O Recorrente busca demonstrar a existência de tais saldos compensáveis,
notadamente a partir da e-fl. 3.297. Assevera que acostou prova de que os devidos ajustes foram
feitos na DIPJ nos anos em que se valeu das compensações e que o LALUR dos anos anteriores
demonstraria os saldos de prejuízos controlados ainda passíveis de aproveitamento (LALUR e DIPJ
– fls. 2.592 e ss.), pugnando pela prevalência da verdade material. Vejamos a demonstração do
Recorrente:

Fl. 3380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.793 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000077/2009-09
14

Fl. 3381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.793 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000077/2009-09
15

Conforme o teor do art. 15 acima transcrito, o direito à compensação está
condicionado à manutenção da documentação comprobatória da apuração dos ditos prejuízos. E
as DIPJs originais dos anos-calendário de 2006 e 2007 indicam as compensações:

Fls. 3.068

Fls. 3.078

Da mesma maneira, suprindo a falta de retificação das DIPJs dos anos anteriores, o
LALUR relativo aos anos de 1999 até 2006, cujas páginas pertinentes foram acostadas a partir das
fls. 2.826 recompõe os saldos de prejuízos fiscais existentes desde o ano de 1993 até o ano-
calendário de 2007.
Fl. 3382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.793 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000077/2009-09
16
Entretanto, são necessárias verificações adicionais para compreender se e por quais
razões tais processos administrativos e o próprio parcelamento não teriam sensibilizado o sistema
SAPLI, fazendo-se necessária a conversão do presente julgamento em diligência.

3
- DISPOSITIVO
Conforme as razões acima manifestadas, conheço do Recurso Voluntário para
propor sua conversão em diligência, determinando à DRF de origem que verifique se resultado
final
dos
processos
administrativos
nos
10875.005132/2003-43
(fls.
2532/2581),
10875.000137/2005-41
(fls.2582/2617),
10875.005133/2003-98
(fls.
2618/2667)
e
10875.000138/2005-96 (fls. 2668/2704), sensibilizaram o SAPLI para a recomposição dos saldos de
Prejuízos fiscais e Bases de Cálculo Negativas de CSLL até o final dos anos de 2006 e 2007,
considerando não só o SAPLI, como também eventuais eventos que o tenham afetado, como o
alegado parcelamento do débito pelo contribuinte (fls. 2773/2815), esclarecendo se e por que não
teriam sido reconhecidos os saldos de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa de CSLL
vindicados, indicando ademais os respectivos montantes e demonstrando eventuais
recomposições e consumos de saldos.
Para tanto, a DRF de origem poderá intimar o Contribuinte para fornecer a
documentação que especificar, além daquela que o Contribuinte entender útil.
Após a elaboração de relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser intimado para
se manifestar em 30 dias, findos os quais o processo deverá retornar ao CARF para julgamento.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 3383
DF CARF MF
Original